Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato de cessão de uso de rede hoteleira (time share), com devolução do preço pago. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.2 – Contrato de cessão de uso. Complexo de hotelaria. Sistema time share. Resolução. Trata-se de contrato de cessão de uso compartilhado de unidade hoteleira, com programa de utilização de pontos. A parte autora, em razão de extrema dificuldade para efetuação de reservas, pretende resolver o contrato. Os documentos de ID. 42062519 e seguintes demonstram a falha operacional da ré, em especial a recalcitrância em atender aos pedidos de reserva, de sorte que resta justificada resolução do contrato.3 – Reembolso. Na forma do art. 475 do Código Civil, a resolução do contrato enseja a devolução de todo o preço pago. A própria parte autora, na inicial, aduz que pagou apenas a monta de R$ 8.005,13, sendo R$ 3.770,00 a título de sinal e R$ 4.235,13 referente às parcelas de agosto de 2021 a abril de 2022. Logo, aquele (R$ 8.005,13), deve ser o valor da condenação. O montante de R$ 1.139,00 (ID. 42062524) pago para transferência de pontuação e utilização em hospedagem de empresa parceira da ré (RCI Brasil) não pode ser objeto de ressarcimento, uma vez que decorre de serviço regularmente contratado e disponibilizado à autora (ID. 42062528).4 – Pontuação. Quanto aos pontos utilizados/transferidos (23.200 – ID. 42062561), não cabe a dedução pleiteada pela ré, no valor de R$ 4.586,50, sobretudo porque a companhia não colaciona os parâmetros usados para se alcançar tal valor, bem como porque houve a devida contrapartida por parte da autora, quando da utilização/transferência (ID. 42062524). Dessarte, é de se reformar sentença apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 8.005,13 (oito mil e cinco reais e treze centavos).5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J